Tribunal: TJSP
Processo: 0001088-97.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001088-97.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ULISSES FAGGIAN ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001088-97.2020.8.26.0996 -Voto no 26.555
2
VOTO No 26555 RELATOR – 2a CÂMARA
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001088-97.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: ULISSES FAGGIAN ALVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Livramento Condicional. Concessão.
Impossibilidade. Consigne-se que a 2a Câmara de Direito
Criminal assentou entendimento de que o regime
intermediário realmente não constitui etapa necessária
ao
livramento
condicional.
Não
obstante
o
preenchimento do requisito objetivo, como reconhecido
na decisão proferida pelo Juízo “a quo”, constata-se que o
reeducando, em 16 de fevereiro de 2017 e em 06 de
outubro de 2018, cometeu faltas disciplinares de
natureza grave, o que demonstra a falta de absorção da
terapêutica penal. Destarte, é necessário que o agravante
introjete o senso de responsabilidade e de disciplina
necessários ao livramento condicional, valendo lembrar
que como este constitui a última etapa do sistema
progressivo, para obter tal benesse o cativo deve dar
mostras incontestes de comprometimento com o
processo de ressocialização.

Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por ULISSES FAGGIAN
ALVES, em face da r. decisão de fls. 06/07, proferida em 23 de janeiro de 2020, que
indeferiu o pedido de livramento condicional.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 01/05), sustentou, em síntese,
que o agravante preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional,
sendo prescindível a realização de exame criminológico. Aduz que o cometimento de
falta disciplinar de natureza grave não interrompe o lapso para a concessão do
livramento condicional.
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 19/23).
A decisão foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001088-97.2020.8.26.0996 -Voto no 26.555
3
24).
A DD. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
agravo defensivo. (fls. 29/32).
É o relatório.
É caso de improvimento do agravo.
Consta que o agravante cumpre pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, com término de cumprimento previsto para 02 de março de 2022 (fls. 11).
O agravante teve indeferido o pedido de concessão do livramento
condicional ante o não preenchimento do requisito subjetivo.
Inicialmente, consigne-se que a 2a Câmara de Direito Criminal assentou
entendimento de que o regime intermediário realmente não constitui etapa
necessária ao livramento condicional.
Não obstante o preenchimento do requisito objetivo, como reconhecido
na decisão proferida pelo Juízo “a quo”, constata-se que o reeducando, em 16 de
fevereiro de 2017 e em 06 de outubro de 2018, cometeu faltas disciplinares de
natureza grave, o que demonstra a falta de absorção da terapêutica penal.
Não se pode olvidar, ainda, que o livramento condicional é a última
etapa de execução da pena.
Dessa forma, muito embora o sentenciado apresente bom
comportamento carcerário, a concessão do livramento condicional, neste ensejo, é
prematura.
Destarte, é necessário que o agravante introjete o senso de
responsabilidade e de disciplina necessários ao livramento condicional, valendo
lembrar que como este constitui a última etapa do sistema progressivo, para obter tal
benesse o cativo deve dar mostras incontestes de comprometimento com o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001088-97.2020.8.26.0996 -Voto no 26.555
4
de ressocialização.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
ALEX ZILENOVSKI Relator